Tribunal: TJMT
Processo: 0037833-92.2013.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT - SUB-SEDE CUIABÁ

Número do Protocolo: 80742/2017
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRESCRIÇÃO TRIENÁRIA – AFASTADAS. MÉRITO - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. JORNADA DE TRABALHO. LEI FEDERAL N.º 11.738/2008. NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF NA ADI N. 4167/DF - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO. LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA – CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA – RETENÇÃO AUTOMÁTICA – VERBAS REMUNERATORIOAS - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905, STJ – RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, EM REMESSA NECESSÁRIA.
O direito postulado na ação declaratória é extensível a todos os professores da rede municipal de ensino, possuindo o sobredito Sindicato legitimidade ativa, na condição de substituto processual, para defesa dos interesses e direitos da categoria que representa, na forma do art. 8º da CF/88 e art. 81, IV, § único, do CDC.
A inépcia da inicial diz respeito a vícios na identificação/formulação dos elementos objetivos da demanda, quais sejam, à causa de pedir e ao pedido, inexistentes no caso.
A prescrição em face da Fazenda Pública é a prevista no Decreto n. 20.910/32, porquanto, quinquenal e não trienal, tipificada no Código Civil.
O piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da educação básica é o valor mínimo que os professores em início de carreira devem receber, instituído pela Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008, regulamentando disposição já prevista na Constituição Federal (alínea ‘e’ do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei n. 9.394/96).
Declarada constitucional a Lei n. 11.738/08, pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 4167/DF, é imperativa a observância pelo Município ao piso salarial nacional, ao professor de magistério público da educação básica, além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses.
No que tange aos juros e correção monetária, nos termos do Recurso Extraordinário n.º 870.947/SE, merece parcial reforma a sentença, no que tange ao índice fixado para a correção do montante, a fim de seja considerado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança.
Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada, em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT - SUB-SEDE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais n. 37833-92-2013.811.0041, proposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINTEP - , que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o direito dos professores substituídos, a partir de 04/2011, à majoração de 13,3% relativos ao pagamento de percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade, com fulcro no §4º, art. 2º da Lei Federal n. 11.738/08, acrescidos dos consectários legais, a serem apurados em liquidação de sentença.
Condenou, ainda, ao ente municipal, a pagamento de honorários advocatícios, que arbitrou, por equidade, em R$ 2.500,00 ( dois mil e quinhentos ) reais.
Nas razões recursais, a fls. 82/113, sustenta o apelante, em preliminar, a ilegitimidade ativa do Sindicato, visto não se tratar de direito coletivo, difuso, ou individual homogêneo. Pontua, também, a inépcia da inicial, e pede pelo reconhecimento da prescrição trienal, prevista no Código Civil, que alega prevalecer em relação à pretensão de reparação civil.
No mérito, diz que já atende ao comando da Lei Federal, quanto ao piso salarial, bem como quanto a jornada de trabalho, porque desde 2004 concede aos professores percentual de 20%. Advoga, ainda, a necessidade de incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre eventual condenação.
Sem contrarrazões.
O feito foi sobrestado para aguardar o julgamento do RE n. 870947/SE, submetido à repercussão geral.
Manifestou, em seguida, o apelado, pela concordância com os termos de cálculo de correção e juros menos oneroso à Fazenda Pública.
Com o julgamento do recurso paradigmático, vieram os autos cls.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - 1 - ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINTEP )
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Suscita , o Município, a ilegitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, argumentando que o pleito não trata de direito coletivo, difuso, ou individual homogêneo.
No entanto, malgrado a insurgência, não prospera a alegada ilegitimidade, haja vista que os direitos postulados na ação declaratória é extensível aos demais professores da rede municipal de ensino, possuindo o sobredito Sindicato legitimidade ativa, na condição de substituto processual, para defesa dos interesses e direitos da categoria que representa, na forma do art. 8º da CF/88 e art. 81, IV § único do CDC.
(...) Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
(...) III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas

Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4.º, DO DECRETO N.º 20.910/32 – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - REJEITADAS - DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO - VALOR DA CONDENAÇÃO AFERÍVEL POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS – RECURSO DESPROVIDO.
Reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se última apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso, conforme disposto no artigo 4.º do Decreto n.º 20.910/32, litteris: "Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
O fato de o Sindicato ter ajuizado várias ações individuais com idêntico teor, não induz litispendência, nem configura cerceamento de defesa e muito menos inépcia da inicial, tendo em vista que os substituídos são diversos e estão devidamente identificados.
O Sindicato tem legitimidade para ajuizar ação na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria.
Não há o que ser liquidado se todos os valores que ensejam a condenação são plenamente conhecidos pelas partes com base em ficha financeira emitida pelo próprio Município.
Outrossim, a insalubridade é unicamente cobrada sobre o subsídio base, não havendo qualquer interferência de outras parcelas salariais no computo do cálculo.(N.U 1013721-92.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

Desta feita, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - 2 - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Segue, o apelante, apontando a inépcia da petição inaugural, por não ter sido nominado os nomes e o números de professores e os seus pedidos.
A valer, a inépcia da inicial diz respeito a vícios na identificação/formulação dos elementos objetivos da demanda, quais sejam à causa de pedir e ao pedido. Na hipótese, não subsiste qualquer defeito nesse ponto, pois a peça processual inaugural aponta a prestação jurisdicional almejada e os fundamentos da postulação.
Ao contrario do alegado, a fls. 14, nomina os docentes substituídos.
Logo, a preliminar não prospera.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - 3 - PRESCRIÇÃO TRIENAL)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Por derradeiro, não há que se falar em prescrição trienal, pois, como já está sedimentado, a prescrição em face da Fazenda Pública é a prevista no Decreto n. 20.910/32, porquanto, quinquenal.
Rejeito, também, a prejudicial.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem de ação declaratória c/c indenização por danos materiais proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP, objetivando a declaração do direito dos professores substituídos à majoração de 13,3% relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 de carga horária, como hora atividade, prevista no art. 2º,§4º, da Lei Federal n. 11.738/08, e o pagamento dos valores retroativos acrescidos dos consectários legais.
A pretensão inicial foi acolhida pelo Juízo singular, na integralidade.
Não concordando com o édito sentencial, recorre o Município de Cuiabá, ora apelante, sustentando o cumprimento e adequação do piso salarial para os profissionais do magistério e a jornada de trabalho fixadas pela Lei Federal n. 11.738/8
A valer, o piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da educação básica é o valor mínimo que os professores em início de carreira devem receber, instituído pela Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008, regulamentando disposição já prevista na Constituição Federal (alínea ‘e’ do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei n. 9.394/96) que prescrevem:
"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
VIII - piso salarial profissional nacional para profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal."
"Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). (Vide Medida Provisória nº 339, de 2006).
I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).
III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:
[...]
e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica;"

Em observância a tais diretrizes, a Lei Federal n. 11.738/2008 fixou o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público de educação básica, estabelecendo:
Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. (...)

Art. 3º O valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional (...)."

Nesse cenário, o piso salarial tem amparo constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à educação e a valorização dos profissionais da educação, elevada à condição de direito social, de modo que o art. 6º a CF/88, determinou aos entes Federados a elaboração ou adequação dos seus Planos de Carreiras e Remuneração do Magistério, de modo a dar cumprimento ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.
Assim é que, na composição da jornada de trabalho deve-se observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e 1/3 da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora atividade.
Anota-se que a questão da implantação do piso salarial para os professores foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4167, sendo declarada a constitucionalidade dos dispositivos legais mencionados.
Nesse diapasão, é imperativa a observância pelo Município ao piso salarial nacional, ao professor de magistério público da educação básica, além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses.
No caso do município de Cuiabá, ora apelante, a Lei Complementar Municipal n. 220/2010, que institui a Carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, em seu artigo 33, assim dispõem:
"Art. 33. Fica assegurado a todos os professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo. Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela destinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME."

Logo, a alegação de que a Lei Federal n.11.738/2008 está sendo devidamente atendida e cumprida pela Lei Municipal n. 4.594/2004 e a Lei Complementar Municipal n. 220/2010 não deve prosperar, já que a Lei Municipal estabeleceu apenas o percentual de 20% (vinte por cento) da carga horaria como hora atividade para efeito de composição do subsídio, quando a Lei Federal estabelece o limite máximo em 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, de sorte que tem como percentual mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora atividade - critério do valor do piso salarial.
Nesse sentido, por simples cálculo aritmético verifica-se que o valor correspondente à 20%, é inferior ao correspondente à 1/3 estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008 , de modo que que os apelados têm direito ao seu recebimento, como forma de garantir a isonomia no que tange ao reajuste de vencimentos, já que o piso nacional dos professores municipais de Cuiabá não pode ser inferior ao fixado na lei nacional, devendo o apelante implementar e cumprir o valor mínimo estipulado, a fim de garantir aos docentes a melhoria na qualidade do ensino, inclusive para sua melhor preparação e aperfeiçoamento profissional.
Nesse sentido, tem se posicionado esta Corte de Justiça, senão vejamos:
REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE — IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA - REJEITADA — PELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO — DEFESA DE INTERESSE DE SINDICALIZADOS - REJEITADA — PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA — AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES - REJEITADA –– IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA — AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS - REJEITADA - SERVIDOS PÚBLICO - PROFESSOR – JORNADA DE TRABALHO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA — DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE – LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF- ADI 4167/DF – EFEITO ERGA OMNES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
O Sindicato tem legitimidade para ajuizar ação na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria, enquanto que o fato de o Sindicato ter ajuizado várias ações individuais com idêntico teor, não induz litispendência, tendo em vista que os substituídos são diversos e estão devidamente identificados.
A Lei Federal nº. 11.738/2008 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 4167/DF, surtindo efeito erga omnes, assim é incontroversa a obrigatoriedade de o Ente Municipal observar o direito do professor, de magistério público da educação básica, ao piso salarial nacional, além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3, de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses; devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença e, fixar a data de 27/04/2011, como o marco inicial para efetuar os devidos pagamentos atrasados.
Quanto a atualização dos créditos, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, devendo incidir que deverão incidir juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E.
Não havendo nenhum argumento ou documento novo capaz de infirmar a concessão da gratuidade promovida pelo juízo a quo, o benefício deve ser mantido.
Os honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, devem ser arbitrados somente no juízo de execução, quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4º inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil. (N.U 0037172-16.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021).

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - PROFESSORES MUNICIPAIS - PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - HORA-ATIVIDADE FIXADA NO PERCENTUAL MÍNIMO - INCIDÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 - APLICAÇÃO A TODOS OS PROFESSORES - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.(N.U 0030420-44.2019.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Ressalta-se, por relevo, que o pagamento das diferenças pelo pagamento do piso nacional, instituído pela Lei n. 11.738/08, somente pode ser exigido, a partir de 27 de abril de 2011, quando houve o julgamento definitivo da ADI N. 4.167/DF, como bem apontado na sentença .

Lado outro, quanto ao questionamento da Apelante, acerca da necessidade de retenção das contribuições previdenciárias e desconto do imposto de renda, em que pese não abordado na origem, verbera-se que as os descontos a título de contribuição previdenciária e do imposto federal , se dá de maneira automática, após a liquidação do julgado, por se tratar de pagamento de verba de natureza remuneratória da servidora, sobre o qual incidem as exações.
A propósito:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL Nº 3.797/2012 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO – RETENÇÃO DOS 11% DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A Lei nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do Técnico de Suporte Administrativo Educacional, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.(N.U 1001299-45.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Ao arremate, quanto a atualização das diferenças salariais, a serem apuradas em liquidação de sentença, merece adequação à sentença sob reexame, para o fim de se amoldar aos precedentes vinculativos tratados no RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905), que em relação à condenação judicial referente a servidores, que sói a hipótese em pauta, foram definidos os seguintes encargos:
a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ.
Período
Juros de mora
Correção monetária
Até julho/2001
1% ao mês.
Decreto-Lei 3.322/87.
Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001.
Agosto/2001 a junho/2009
0,5% ao mês.
MP 2.180-35/35 que acrescentou o art. 1º-F à Lei 9.494/97.
IPCA-E.
A partir de julho/2009
Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009).
IPCA-E.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ENQUADRAMENTO – DIREITO ASSEGURADO – LEI MUNICIPAL Nº 2.361/2001 – PROGRESSÃO EM CLASSES E NÍVEIS – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO – REQUISITO PREENCHIDO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO – CABIMENTO – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOMENTE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA MUNICIPALIDADE PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A Lei nº 2.361/2001, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do cargo de Professor, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível, bem como avaliação de desempenho.
O artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.
Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.
Incide a retenção de 11% (onze por cento) sobre o pagamento de natureza remuneratória, a título de contribuição previdenciária. (N.U 1003363-62.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

Nenhuma correção merece os honorários advocatícios que foram fixados de forma proporcional e razoável em R$ 2.500,00, de acordo com a regra do art. 20, §4º do CPC/76, vigente à época da sentença reexaminada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Munícipio de Cuiabá, e, em remessa necessária, RETIFICO EM PARTE a sentença a quo quanto à incidência dos juros e correção monetária, a fim de determinar que o pagamento de eventuais diferenças salariais, a serem apuradas em liquidação de sentença, deverão ser atualizadas em conformidade com a tese firmada nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, ou seja, juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA-E.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR